Tribunal: TJDFT
Processo: 0731480-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL EMBARGANTE: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL EMBARGADO: VICTOR ANGELO DA SILVA MOTTA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial interposto por VICTOR ANGELO DA SILVA MOTTA. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada não se manifestou a respeito da incidência dos enunciados 282, 283, 284 e 356, todos da Súmula do STF, bem como no tocante ao enunciado 13 da Súmula do STJ, alegados em sede de contrarrazões. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Encaminhem-se os autos à Corte Superior, nos termos da decisão de ID 63061465. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024